Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA SUSTAR OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A prova do direito invocado é eminentemente documental, sendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise jurídica requisitada a essa Corte de Justiça, de modo que a avaliação da prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da ação. Rejeitada a preliminar de não cabimento da ação.
2. O critério de alternância e proporcionalidade estabelecido na Lei federal n. 12.990/2014, reproduzido integralmente na Lei distrital n. 6.321/2019, consiste em convocar os candidatos aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, de modo intercalado com as vagas reservadas às pessoas com deficiência e aos negros, tendo como parâmetro o número de vagas instituído para cada grupo.
3. A inobservância dos critérios legais de nomeação dos candidatos cotistas viola a ordem classificatória e ofende o princípio da isonomia.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 78, confere ao Tribunal de Contas a prerrogativa de apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos ao seu controle, assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei e sustar a execução dos atos administrativos.
5. Ao órgão de controle externo, pois, cabe o exame e o julgamento da gestão dos administradores públicos quanto à realização de todas as etapas do concurso público, desde a publicação do edital até o provimento de cargos nos quadros da Administração Pública, inclusive a observância da ordem de classificação e a legalidade dos atos de nomeação.
6. A providência adotada pelo Tribunal de Contas para a suspensão do ato de nomeação do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal tem previsão constitucional e se afigura apropriada para corrigir ilegalidade evidenciada na omissão quanto ao provimento dos cargos destinados às pessoas com deficiência que foram preteridas, em desacordo com a legislação de regência e com as normas do edital, o que induz a legitimidade do ato impugnado e afasta a configuração de ilegalidade ou de abuso de poder.
7. Preliminar rejeitada e, no mérito, ordem denegada.